Tribunal: STF
Processo: RE 1359216
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA SOBRE CONTRATOS DE FRANQUIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 300 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. 



    1. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 603.136-RG, considerou constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre contratos de franquia (franchising) e determinou a eficácia imediata da decisão aos processos análogos. Tema nº 300 da Repercussão Geral.



    2. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender pela inaplicabilidade do Tema nº 300 em virtude da ação ter sido ajuizada antes do julgamento do leading case pelo STF, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no RE 603.136-RG.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração da verba honorária.